Tribunal: STF
Processo: Rcl 330
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-06
Data de publicação: 1991-03-06

Ementa:
-Reclamação. Suspensão de efeitos de liminar ou  mandado  de
segurança.    Fundamentando-se    a     impetração     na     matéria
infraconstitucional, compete ao Presidente do  Superior  Tribunal  de
Justiça julgar pedido de  suspensão  de  efeitos  de  liminar  ou  de
decisão concessiva  de  segurança,  proferida,  em  única  ou  última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais  dos
Estados e Distrito Federal. Lei n. 8038/1990, art.  25.  Compete,  em
consequencia,  também,  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça,   julgar
reclamação," ut" art. 105, I,  letra  "f",  da  Constituição,  contra
qualquer  das  Cortes  referidas,  quando  se  alega   usurpação   de
competência, que lhe cabe, para suspender liminar  ou  decisão  final
concessiva  de  segurança.  Reclamação  de  que   não   se   conhece,
determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.